Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708171-04.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MATHEUS DE PAULA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E APOLOGIA AO CRIME. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II (por duas vezes), c/c art. 70, e no art. 287, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo imposta a três apelantes à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima; e ao quarto apelante à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima. 2. A Defesa do primeiro apelante requer absolvição, nos termos do art. 386, II, IV, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da participação de menor importância ou a desclassificação do delito de roubo para constrangimento ilegal, lesão corporal, rixa ou roubo na modalidade tentada. Caso assim não se entenda, pede redução da pena, concessão do direito de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça. 2.1. A Defesa do segundo apelante também requer desclassificação do delito de roubo para lesão corporal e absolvição do delito de apologia ao crime por ausência de provas (art. 386, V, do CPP). Caso assim não se entenda, pede redução das penas e concessão do direito de recorrer em liberdade. 2.2. A Defesa do terceiro e quatro apelantes suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, também requer absolvição por falta de provas ou desclassificação do delito de roubo para lesão corporal. Subsidiariamente, pede redução das penas e concessão do direito de recorrer em liberdade. 3. Não se verifica vício no reconhecimento fotográfico de um dos réus pelas vítimas porquanto observado do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Ademais, ainda que o ato fosse inválido, é adequada a condenação se presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia, tal como no caso em análise. 4. Inviável o pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e do policial responsável pela ocorrência, contando inclusive com a confissão parcial dos acusados e com imagens de toda a ação criminosa. 5. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo se as provas colhidas demonstram que os réus subtraíram dinheiro e vestes das vítimas mediante grave ameaça e violência, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (por duas vezes). 5.1. Restando devidamente comprovada a divisão de tarefas na execução da empreitada e o dolo direto na busca do resultado criminoso (animus furandi), mostra-se inviável a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do CP). 5.2. Também não merece prosperar o pleito de reconhecimento da participação de menor importância de um dos réus quando ele detinha o pleno domínio do fato e exerceu função determinante na ação criminosa, participando efetivamente da abordagem das vítimas. 6. Não é possível a redução das penas quando as circunstâncias judiciais foram bem sopesadas e, observado o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, restaram definitivas em patamar adequado à reprovação e prevenção dos crimes. 7. Inviável o deferimento do pedido para recorrer em liberdade, quando a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo. 8. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega violação aos artigos 18, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, asseverando que a ausência de dolo deve ser considerada para avaliação do presente caso, pois nitidamente não teve qualquer intenção de cometer o ato ilícito pelo qual está sendo acusado. Afirma que não apresentou “qualquer conduta volitiva direcionada à ilicitude, mas pelo contrário, a conduta foi voltada unicamente para dar uma resposta a torcida rival, a ideia era mostrar superioridade”. Pede, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 18, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028